Tribunal: TCU
Processo: 013.557/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 286/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em deferir o pleito de prorrogação de prazo formulado pelo Centro de Controle Interno da Aeronáutica (Marcelo Brasil Carvalho da Fonseca, Major-Brigadeiro Intendente, Chefe do CENCIAR), dilatando por 30 (trinta) dias o prazo para o cumprimento da determinação constante do item 9.3.3 do Acórdão 6363/2025-TCU-Primeira Câmara , a contar da ciência desta deliberação, comunicando-se a presente decisão ao requerente. 1. Processo TC- Processo 013.557/2025-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica (); Itamar Lopes de Oliveira (XXX.226.726-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.